Tribunal: TJDFT
Processo: 0720631-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720631-15.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: EDY DAS GRACAS VIEIRA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA., contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento no 0722523-69.2023.8.07.0007, promovida por EDY DAS GRACAS VIEIRA em desfavor da agravante e de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 176259921 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar às rés que autorizem e custeiem os procedimentos pré-cirúrgicos de marcação pré-cirúrgica guiada por ecografia da área de distorção arquitetural às 12h mama, marcação pré-cirúrgica de linfonodo sentinela axilar, cintilografia mamária à esquerda, uso de gama probe, conforme requerido pela equipe médica assistente, a ser realizado na clínica "NUCLEOS RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR, no endereço SHLS Quadra 716 Bloco D Sala 05 - Asa Sul - Brasília-DF - CEP: 70390-700, e-mail: contato@nucleos.med.br" no prazo de 02 (duas) horas, contados da intimação, sob pena de multa diária, que fixo em R$1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, a R$30.000,00 (trinta mil reais). No agravo de instrumento interposto, a agravante aduz que o pleito deve ser atendido exclusivamente pelas rés operadoras de plano de saúde, e não pela agravante que, na qualidade de Administradora de Benefícios, tem sua atuação estritamente administrativa, sem qualquer interferência na questão da assistência à saúde ou quanto à rede credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares. Assevera que envidou inúmeros esforços no sentido de manter os seus clientes vinculados ao contrato firmado com a ré Unimed Norte de Minas, que havia decidido pela rescisão unilateral do contrato de planos de saúde dos beneficiários da carteira que abrange a agravada. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja revogada a tutela de urgência vindicada em seu desfavor. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob o IDs 59340071 e 59340072. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante, a fim de comprovar o recolhimento do preparo, acostou aos autos os documentos de IDs 59340071 e 59340072. Contudo, trata-se de guia de outro Tribunal e referente a outro processo judicial. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, exige a juntada concomitante da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Na hipótese em que a parte recorrente, no ato de interposição do recurso, deixa de apresentar a guia e o comprovante de pagamento do preparo, deverá ela ser intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Pelo exposto, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie o recolhimento em dobro do preparo, em dobro, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de maio de 2024 às 18:31:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora